Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728787-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LEONARDO ARAUJO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA LOPES SOARES SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no processo no 0714817-06.2021.8.07.0007, movido em desfavor do ESPÓLIO DE LEONARDO ARAÚJO SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de imóvel (ID 132797043, origem). Preparo em ID 38781694. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator